Tribunal: TJES
Processo: 0000595-44.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anticrese; Habitação; Acessão; Administração
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000595-44.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO HEES ALVES e outros (2)

APELADO: RODRIGO HEES ALVES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000595-44.2017.8.08.0021

EMB
T
E
:

EDUARDO HEES ALVES e OUTROS

EMB
D
O
:

RODRIGO HEES ALVES

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTÊNCIA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE MATÉRIA NÃO ENFRENTADA – RECURSO IMPROVIDO.

I
– Nos termos da legislação processual civil, a premissa equivocada ocorre quando o julgador adota como existente um fato não ocorrido ou desconsidera questão comprovada nos autos. A conclusão extraída do contexto probatório e em caráter contrário ao esperado pela parte não se amolda a condição de premissa equivocada.

II
-
A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de analisar matéria imprescindível para o deslinde do caso.

III
–
Ocorrendo o enfrentamento das questões debatidas no recurso, a eventual alegação de omissão descortina apenas o intento da parte de rediscutir a causa, o que não pode ser admitido na via dos embargos de declaração.

IV
–
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000595-44.2017.8.08.0021

EMB
T
E
:

EDUARDO HEES ALVES e OUTROS

EMB
D
O
:

RODRIGO HEES ALVES

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, os recorrentes sustentam a existência de premissa equivocada e omissão no acórdão que rejeitou o recurso por eles interposto, mantendo a decisão que determinou a reintegração de posse do imóvel objeto de discussão pelo aqui recorrido.

Pois bem. Entende-se por adoção de premissa equivocada quando o julgador admite um fato inexistente ou deixa de considerar uma situação comprovadamente ocorrida.

Sem delongas, penso que não há que se falar em premissa equivocada no caso em tela, haja vista que a conclusão acerca da residência do autor no imóvel objeto de litígio decorreu dos fatos apontados nos autos.

Outrossim, ainda que não se pudesse concluir que o local fosse moradia habitual e fixa do recorrido, é indene de dúvidas e incontroverso nos autos que ele frequentava o imóvel em comento e exercia os poderes inerentes a poss
e
, tanto assim o é, que para adentrarem ao local os recorridos precisaram alterar a fechadura do apartamento cuja chave estava na posse dele.

Inclusive,
registro que o Superior Tribunal de Justiça já analisou a matéria objeto de discussão, em razão da interposição de recurso especial em face do acórdão lavrado em agravo de instrumento, onde foi consignado o mesmo entendimento ora objurgado, de que o recorrido detinha a posse direta do bem de forma conjunta com seu genitor, reforçada após o falecimento deste.

Assim, penso que não há que se falar em premissa equivocada na hipótese dos autos, uma vez que demonstrado exercício da
melhor
posse pelo recorrido.

Noutra plana, também não há que se falar em omissão, na medida em que ficou registrado no acórdão que a análise dos autos ficaria adstrita a comprovação
dos requisitos possessórios, ficando as questões sucessórias alheias ao caso.

Ad argumentandum
, a questão atinente a sucessão apenas
teria
o condão de corroborar a tese do recorrido, uma vez que ele teria sido beneficiado pelo testamento com 40% do imóvel em comento
.

Destarte, o que efetivamente se observa da questão
em tela
é o fato dos recorrentes objetivarem a modificação do julgado, o que, na via dos aclaratórios, não pode ser admitida.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.